Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718184-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAMIR DE WITT IMPETRANTE: FILIPE PINTO ANTUNES COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES